Tribunal: TJBA
Processo: 8148380-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148380-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: ALEX DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL CONEXA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA AFASTAR A MORA DO DEVEDOR. QUESTÃO PREJUDICIAL. COISA JULGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUSENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por uma instituição financeira contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada na descaracterização da mora do devedor, reconhecida em uma Ação Revisional conexa (Processo n.º 8143579-46.2023.8.05.0001), que foi julgada parcialmente procedente com trânsito em julgado. A sentença recorrida determinou a devolução do veículo ao consumidor, que havia sido apreendido liminarmente.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se a sentença da Ação de Busca e Apreensão deve ser reformada, considerando:

a) a alegação do Apelante de que a mora estava devidamente caracterizada no momento da propositura da ação e que a existência de uma ação revisional, por si só, não a descaracteriza, especialmente quando a decisão naquela ação ainda não havia transitado em julgado no momento da interposição do apelo;

b) a alegação do Apelado, em contrarrazões, de que a decisão na Ação Revisional, que reconheceu a abusividade de encargos e descaracterizou a mora, transitou em julgado, formando coisa julgada material, o que torna imutável a questão sobre a inexistência de mora e, consequentemente, impõe a improcedência da busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A existência de uma sentença transitada em julgado na Ação Revisional n.º 8143579-46.2023.8.05.0001, que declarou a abusividade de encargos contratuais e, por conseguinte, afastou a mora do devedor, constitui questão prejudicial e definitiva que impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. O instituto da coisa julgada material torna a matéria imutável e indiscutível, vinculando o julgamento de ações futuras que dependam da mesma questão.

A comprovação da mora é um pressuposto processual indispensável para o ajuizamento e desenvolvimento válido da Ação de Busca e Apreensão, conforme o Decreto-Lei n.º 911/1969 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez que a mora foi descaracterizada por decisão judicial definitiva em processo conexo, a Ação de Busca e Apreensão perde seu fundamento essencial, tornando imperativa a sua improcedência.

As razões recursais do Apelante, focadas na regularidade da constituição da mora no início do processo e na alegação de que a Ação Revisional não havia transitado em julgado, perdem seu objeto diante do fato processual superveniente e consolidado do trânsito em julgado. A análise do recurso deve considerar o estado atual do processo e das questões prejudiciais a ele relacionadas, sendo a coisa julgada um fato impeditivo do direito do Apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento: "1. A existência de sentença transitada em julgado em ação revisional conexa, que reconhece a abusividade de encargos contratuais e descaracteriza a mora do devedor, constitui fato impeditivo à pretensão deduzida em Ação de Busca e Apreensão, por ausência de seu pressuposto processual essencial. 2. Operada a coisa julgada material sobre a questão da mora, torna-se impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, com a consequente revogação da liminar e determinação de restituição do bem ao consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8148380-05.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como Apelado
ALEX DOS SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04